Tribunal: STF
Processo: SS 3128
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. 2. Decisão que 
   deferiu pedido de suspensão dos efeitos de decisão concessiva de 
   liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
   Territórios para determinar a imediata nomeação dos impetrantes 
   no cargo de Auditor Tributário. 3. Alegação de existência de 287 
   cargos vagos de Auditor Tributário e previsão orçamentária de R$ 
   11.216.000,00 para custear as novas nomeações. 4. Previsão de 
   novo concurso para preenchimento de vagas para o cargo de Auditor 
   Tributário. 5. Embora os documentos juntados aos autos pelos 
   agravantes comprovem a intenção do Distrito Federal de realizar 
   novo concurso público para preencher 50 cargos vagos de auditor 
   fiscal, tal fato não afasta, por si só, a ocorrência de grave 
   lesão à ordem pública decorrente da execução da decisão liminar 
   impugnada. 6. Agravo regimental desprovido.